Tribunal: TJBA
Processo: 0311832-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311832-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AGUIA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JONATAN LIMA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA DESCONSTITUIR OS CRÉDITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por ÁGUIA DO BRASIL LTDA, reconhecendo a nulidade de créditos tributários relativos à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, extinguindo, por consequência, a execução fiscal. 2. A sentença de primeiro grau concluiu que a embargante iniciou suas atividades regulares somente no ano de 2012, após obter as autorizações formais do Conselho Estadual de Educação e do Ministério da Educação, não havendo fato gerador da TFF nos exercícios mencionados.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal gira em torno da validade da cobrança dos créditos tributários referentes à TFF dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, e da suficiência das provas apresentadas pela embargante para desconstituir a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser afastadas mediante prova inequívoca de irregularidade formal ou material, o que não foi demonstrado nos autos. 5. A inscrição ativa no CNPJ da empresa desde 2003, com CNAEs que incluem atividades além da área educacional, caracteriza potencial de exercício de atividades sujeitas à fiscalização e ao fato gerador da TFF, independentemente do início formal das atividades educacionais em 2012. 6. A adesão a parcelamento tributário no âmbito do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), posteriormente rompido por inadimplência, constitui reconhecimento parcial da dívida, não havendo comprovação de vícios que justifiquem sua nulidade . 7. O princípio da legalidade tributária exige que a inexistência de fato gerador seja comprovada de forma inequívoca, o que, no caso, não foi realizado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) somente pode ser desconstituída mediante prova inequívoca, que demonstre vício formal ou material.
2. A incidência da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) prescinde do efetivo funcionamento de todas as atividades registradas no CNPJ.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 151, VI, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Código de Processo Civil, art. 85, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000222273864001, Rel. Geraldo Augusto, j. 28/02/2023; Súmula nº 393/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0311832-80.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como parte recorrida
ÁGUIA DO BRASIL LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, com o consequente prosseguimento da cobrança tributária, nos termos do voto do eminente Relator.